Tribunal: STF
Processo: RE 947174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BAIXA À ORIGEM – IMPERTINÊNCIA. Descabe articular com a baixa do processo à origem quando o recurso em jogo versa matéria diversa daquela objeto do processo submetido à sistemática da repercussão geral.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.